Tribunal: TJMT
Processo: 1074654-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074654-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAYSSA SOARES CORREIA DA SILVA - CPF: 062.713.551-02 (RECORRENTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que, embora tenha reconhecido a inexigibilidade de fatura com consumo discrepante da média e determinado o refaturamento, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de a parte reclamante ter ajuizado a ação no mesmo dia do protocolo administrativo, sem ocorrência de corte de energia ou negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de fatura de energia elétrica, com valor superior à média, gera danos morais indenizáveis, especialmente sob a ótica da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, quando não há suspensão do serviço ou inscrição em cadastros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do fornecimento de serviço essencial ou de inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, configura contratempo cotidiano e não enseja compensação por danos morais, por não haver violação aos atributos da personalidade.

4. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor é inaplicável quando há registro de apenas um protocolo administrativo realizado na mesma data do ajuizamento da demanda judicial, pois tal circunstância evidencia a ausência de resistência qualificada da concessionária ou de desgaste temporal reiterado do consumidor para a solução do problema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança indevida de serviço de energia elétrica, sem a suspensão do fornecimento ou a negativação do nome do consumidor, não configura dano moral
in
re

ipsa
. 2. O ajuizamento de ação judicial concomitante à abertura de protocolo administrativo afasta a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor por inexistência de tempo útil desperdiçado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.807.242, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2019; TJMT, N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 17.03.2025; TJMT, N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1074654-81.2025.8.11.0001

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
TAYSSA SOARES CORREIA DA SILVA

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO
–
D
ISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

TAYSSA SOARES CORREIA DA SILVA ajuizou reclamação em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) é titular da unidade consumidora no 6/5020427-0; b) a fatura referente a outubro de 2025 registrou um consumo de 657 kWh no valor de R$ 797,72, representando um aumento de 688% sobre sua média de consumo; c) reside sozinha em uma kitnet de 35 m2, estuda e trabalha, não possui ar-condicionado e seus hábitos não justificam o aumento; d) tentou resolver administrativamente (Protocolo no 322984961), mas a revisão foi negada. Requereu: a) a revisão da fatura para que fosse cobrada pela média de consumo; b) a declaração de quitação da fatura de outubro/2025 após o pagamento do valor recalculado; c) a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de
indenização por
danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) há evidente discrepância entre o consumo faturado (657 kWh) e o perfil da unidade consumidora (kitnet de 35m2, uma moradora) e seu histórico de consumo; b) a concessionária não apresentou prova técnica que justificasse o aumento abrupto, não se desincumbindo do seu ônus probatório; c) contudo, a simples cobrança indevida, sem suspensão do serviço ou negativação do nome, não
é
passível de indenização por dano moral, notadamente porque a
parte
reclamante ajuizou a ação no mesmo dia em que abriu o protocolo administrativo. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para declarar a inexigibilidade da fatura de outubro/2025 e determinar o seu refaturamento com base na média de consumo dos 12 meses anteriores.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reforma no ponto em que afastou a indenização por danos morais; b) a cobrança de valor exorbitante em serviço essencial, por si só, gera angústia e abalo, ultrapassando o mero dissabor; c) aplica-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois foi obrigada a despender tempo e recursos para corrigir um erro exclusivo da concessionária; d) a jurisprudência majoritária reconhece o dano moral em casos análogos, mesmo sem corte ou negativação. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a
parte
recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois não houve suspensão do serviço ou negativação do nome da recorrente; b) a Teoria do Desvio Produtivo não se aplica, pois a
parte

reclamante
registrou um único protocolo administrativo no mesmo dia do ajuizamento da ação, não demonstrando um calvário administrativo; c) a situação configura mero aborrecimento, e a condenação em danos morais banalizaria o instituto.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...) 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral. No caso, não houve suspensão do fornecimento de energia (o corte ocorrido em janeiro/2026 é fato novo não abrangido pela causa de pedir inicial e resolvido via liminar em outro feito - ID/PJe2 350423369) nem negativação do nome da consumidora.

Ademais, a
parte

reclamante
registrou apenas um protocolo administrativo no mesmo dia do ajuizamento da ação (29/10/2025 - ID/PJe2 350422884), o que afasta a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, pois não houve tempo hábil para a concessionária solucionar a questão administrativamente ou desgaste reiterado da consumidora.

A simples cobrança, sem a suspensão na prestação dos serviços, sem o restritivo de crédito e sem pagamento, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS - COBRANÇA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – REFATURADA ADMINISTRATIVAMENTE- INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA IRREGULAR - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia ou a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais. (...) (N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025)”

“(...) 3. A simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro de restritivo de crédito e sem a ocorrência de suspensão do fornecimento de serviços essenciais em razão de já estarem suspensos, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados. (...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024)”

Portanto, a situação caracteriza
contratempo
cotidiano, não ensejando
compens
ação por danos morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 350423374),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026